Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714648-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido. O processo foi incluído em pauta de julgamento da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 05/07/2023 e término no dia 12/07/2023. O apelado se opõe à pauta virtual e pede que o processo seja incluído em sessão de julgamento telepresencial, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil e do art. 109, §3o do Regimento Interno do TJDFT. É o relatório. DECIDO. Apesar do pedido se referir a pauta telepresencial, o processo deve ser incluído em pauta presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não mais na forma telepresencial. Todavia, nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. No caso, não há pedido de sustentação oral, o processo não se encontra em segrego de justiça, as sessões de julgamento são públicas e podem ser acompanhadas pelos advogados por meio de canal no Youtube pelo canal oficial do TJDFT. Portanto, para permitir o acompanhamento do advogado no julgamento, o processo deve ser incluído em sessão presencial. Assim, diante do pedido formulado pelo apelado, DETERMINO a retirada de retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Ressalto que, caso haja interesse em sustentação oral, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser feito até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator